Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo N.: 0700664-23.22020.8.07.0000 AI Agravantes: GENI DE FÁTIMA PEDROSA e OUTROS Agravado: CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Intimem-se os Agravantes, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que tragam, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento de preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), ou a comprovação de concessão da justiça gratuita, sob pena de deserção. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora